Tribunal: TJBA
Processo: 8067964-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

10LM

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067964-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY

AGRAVADO: O S DELICATESSEN LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I
. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOST Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8067964-19.2024.8.05.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa O S Delicatessen Ltda. ME (Yo Frozen) e de suas sócias Sonia Madalena Matos de Oliveira e Edite Peixoto de Santana. A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que, embora reconhecida a situação de encerramento irregular e insolvência da empresa, teria sido afastada indevidamente a aplicação do art. 50 do Código Civil.

II
. Questão em discussão

A controvérsia recai sobre a existência, ou não, de omissão ou contradição no acórdão embargado, no tocante à análise dos requisitos legais e jurisprudenciais que fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente diante das alegações de encerramento irregular da sociedade e ausência de bens penhoráveis.

III
. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica contradição no acórdão, uma vez que a menção ao encerramento irregular da empresa executada refere-se às alegações da parte recorrente, não constituindo reconhecimento fático pelo colegiado.

Inexistente omissão, pois o acórdão embargado enfrentou diretamente os fundamentos jurídicos da controvérsia, com análise expressa do art. 50 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, reafirmando que o encerramento irregular e a inadimplência, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

IV
. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição a mera transcrição das alegações recursais no relatório do voto, desde que seguidas de fundamentação clara e suficiente no mérito.

O encerramento irregular da sociedade e a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS; AgInt nos EDcl no AREsp 1475592/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.763.764/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos do Agravo de Instrumento nº
8067964-19.2024.8.05.0000
, em que figura como parte embargante
SOST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e como partes embargadas
O S DELICATESSEN LTDA ME (YO FROZEN)
,
SONIA MADALENA MATOS DE OLIVEIRA
e
EDITE PEIXOTO DE SANTANA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator